Tribunal: TJDFT
Processo: 0749496-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749496-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Andrea Pereira Pinheiro Paiva Agravado: Osvaldo Aparecido Paiva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andrea Pereira Pinheiro Paiva contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0762810-47.2023.8.07.0016, assim redigida: “Defiro a gratuidade de justiça à requerente. Anote-se. Trata-se de ação de liquidação de sentença proposta por A.P.P.P. Inicialmente, à Secretaria para que proceda a correção cadastral do feito, alterando a classe judicial para "liquidação por arbitramento". Em análise à inicial, os seguintes pedidos foram realizados: medida liminar de avaliação judicial dos imóveis que integram a partilha determinada no julgado e, por conseguinte, com a avaliação respectiva, seja determinado ao devedor que deposite em juízo, em até cindo dias, o valor da média aritmética de ambas as chácaras; concessão inaudita altera pars, para que seja anotado na matrícula do imóvel situado na SQS 210, Bloco H, Apto. 507, Brasília/DF (matrícula 39557 – Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal), de titularidade do devedor/réu, bloqueio de transferência, de modo a garantir a partilha estipulada no julgado e por fim a estipulação o valor base da partilha destinada à autora, sem prejuízo das atualizações necessárias nos termos do julgado, e acrescidos das perdas e danos decorrentes dos atos praticados pelo devedor; para, assim, promover a instauração da fase de cumprimento definitivo. Decido. O art. 300 do CPC determina que, para a concessão de tutela de urgência, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, não verifico tais elementos, visto que, em que pese as alegações da autora, não há perigo de dano em se aguardar a tramitação do processo para efetivação da avaliação. Quanto ao pedido de bloqueio de outro imóvel para garantir a partilha, tal medida não é cabível, uma vez que é imprescindível que fique evidenciada o valor devido, a situação de insolvência ou a intenção de alienar ou dilapidar o patrimônio para não cumprimento da obrigação por parte do requerido. Posto isso, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. A presente liquidação tramitará para fixar o valor dos direitos possessórios sobre as chácaras 12 e 14, localizadas no Núcleo Rural Bananal, Lago Norte, DF, correspondente ao valor de mercado da época da separação do casal ocorrida em novembro de 2015, nos termos da sentença. Assim, intime-se as partes para apresentarem pareceres ou documentos elucidativos com escopo de alcançar a apuração do valor relacionada à condenação imposta, conforme estabelece ao artigo 510 do CPC. Prazo: 15 dias.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 53599678), em breve síntese, que a sentença proferida nos autos do processo no 0017217-80.2016.8.07.0016 determinou a partilha dos "direitos aquisitivos" alusivos às chácaras 12 e 14, do Núcleo Rural Bananal, na RA do Lago Norte, com a observância da proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Acrescenta que o ato decisório referido foi acobertado pelos efeitos da coisa julgada aos 23 de junho de 2021. Sustenta que o recorrido promoveu a venda dos bens imóveis aludidos a terceiro, sem ter promovido o pagamento da fração destinada à agravante. Esclarece que diante desse cenário foi instaurado o incidente de liquidação de sentença, ocasião em que foi formulado requerimento de concessão de tutela cautelar destinada à satisfação de seu crédito, mas a medida foi indeferida pelo Juízo singular. Argumenta que há sérios indícios de prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento da esfera patrimonial do devedor. Acrescenta que o recorrido figura como réu em processo criminal, tendo promovido a tentativa de alienação do bem imóvel utilizado para sua residência. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que: a) seja determinado o bloqueio da transferência do bem imóvel situado na SQS 210, Bl. H, ap. 507, na RA do Plano Piloto e b) seja determinado ao recorrido que promova o depósito, em conta judicial, da quantia obtida com a venda da segunda chácara. Pugna, por fim, pelo subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão da gratuidade de justiça na decisão impugnada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame a recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida cautelar, com a finalidade de garantir, temporariamente, que a exigibilidade da pretensão deduzida nos autos do processo de origem seja, desde logo, assegurada. A esse respeito convém destacar que o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada no CPC, o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares, como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da “probabilidade” dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de “probabilidade” previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki1: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela requerida pela recorrente tem, de fato, caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade da pretensão deduzida nos autos do processo de origem seja, desde logo, assegurada. Nesse contexto, verifica-se que a recorrente instaurou o incidente de liquidação de sentença por arbitramento, com a finalidade de definir o quantum equivalente a 50% (cinquenta por cento) do preço das chácaras 12 e 14, do Núcleo Rural Bananal, na RA do Lago Norte. Assim, o requerimento da medida cautelar formulado pela agravante está fundado, em síntese, na eventual ilicitude da conduta do agravado, que teria vendido os bens aludidos sem o recolhimento da fração destinada à recorrente. Diante desse contexto a agravante pretende que seja determinado o imediato bloqueio da transferência do bem imóvel situado na SQS 210, Bl. H, ap. 507, na RA do Plano Piloto, bem como seja determinado ao recorrido que promova o depósito, em conta judicial, da quantia obtida com a venda da segunda chácara. Por se tratar de medida extremamente invasiva, que obstrui a plena fruição do patrimônio da parte atingida, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigido para o deferimento da medida cautelar pretendida deve ser norteado pela clara demonstração do preenchimento dos requisitos autorizadores. Assim, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos de prova suficientes para indicar a atualidade da conduta que possa frustrar a satisfação da pretensão da parte interessada. No caso em deslinde é possível perceber que os elementos de prova constantes nos autos permitem verificar a presença de prova contundente, suficiente para comprovar conduta indicativa da prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento da própria esfera patrimonial, por parte do agravado. Note-se que consta nos autos do processo de origem cópia de instrumento negocial que formaliza a venda promovida pelo agravado de um dos bens imóveis integrantes da partilha à terceiro (Id. 177037753), em data posterior à sentença. Também é possível constatar sérios indícios de que o recorrido teria anunciado a venda do bem imóvel aludido (Id. 177036533 e Id. 177036534. Além disso, é importante ressaltar o seguinte trecho da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0017217-80.2016.8.07.0016: “Ante o exposto, com sustento na argumentação ora apresentada, julgo procedente, em parte, a presente pretensão para efetivamente determinar a partilha dos bens constituídos dos direitos sobre as chácaras 12 e 14, localizadas no Núcleo Rural Bananal, Lago Norte, DF, observados a proporção de 50% a cada um. Em caso de os bens já se encontrarem alienados a terceiros, o réu deverá indenizar a autora o valor correspondente ao de mercado por ocasião da separação do casal ocorrida em novembro de 2015. Os valores deverão ser corrigidos pelo INPC mais juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação ocorrida em 03/03/2017.” (Ressalvam-se os grifos). Ademais, verifica-se que por razões similares o Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília já deferiu medida liminar destinada ao bloqueio da transferência do bem imóvel situado na SQS 210, Bl. H, ap. 507, na RA do Plano Piloto, nos seguintes termos: “Ante o exposto, acolho a emenda para determinar a inclusão de JULDÁSIO GALDINO DE OLIVEIRA JÚNIOR no polo passivo da ação e DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar anotação de averbação de bloqueio de transferência na matrícula do imóvel situado na SQS 210, Bloco H, Apto 507, Brasília/DF (matrícula 39557 – Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal), a fim de garantir eventual indenização pela alienação das chácaras” (autos do processo no 0725723-39.2022.8.07.0001). Na ocasião, o Juízo singular destacou o seguinte: “Além disso, ao tempo que o contrato id 131003717 indica que o réu comprou a Chácara de número 14, o documento id 131003720, aponta a alienação da mesma chácara para JULDÁSIO GALDINO DE OLIVEIRA JÚNIOR. Assim, em cognição sumária, verifica-se a alienação de um bem objeto da partilha dos bens da autora e do primeiro réu. O risco ao resultado útil do processo, por sua vez, encontra-se na possibilidade de alienação da chácara de número 15 e do apartamento no qual o primeiro réu reside, conforme anúncios ids 131007057, 131007058, 131007067 e 131007068.” Assim, verifica-se que estão preenchidos os requisitos objetivos suficientes para o deferimento da medida cautelar pretendida. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a há, repise-se suficientes elementos de prova que atestam a plausibilidade da situação jurídica articulada pela agravante, havendo, de fato, o anunciado risco da prática de atos que podem vir a causar o esvaziamento da esfera patrimonial por parte do agravado. Feitas essas considerações defiro a antecipação da tutela recursal para e determino o imediato: a) bloqueio da transferência do bem imóvel situado na SQS 210, Bl. H, ap. 507, na RA do Plano Piloto e b) depósito, em conta judicial, pelo demandado, da quantia obtida com a venda da chácara indicada no Id. 177037753 dos autos do processo de origem. A zelosa Secretaria da 2a Turma Cível deverá providenciar os expedientes necessários ao pronto cumprimento da presente ordem. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator